Tribunal: STF
Processo: HC 77289
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-18
Data de publicação: 1998-08-18

Ementa:
EMENTA: Não tendo a prática de furto noturno
constituído causa de aumento da pena, nada impede a sua utilização,
como circunstância judicial, para exasperação da reprimenda
correspondente ao delito qualificado pelo concurso de agentes (art.
155, § 4º, IV, do Código Penal).